Tribunal: STF
Processo: ADI 2846
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.286/2001 DO ESTADO DO TOCANTINS, QUE DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 5º, XXXV, LIV E LV, 145, II, 154, I, E 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.



    I - Esta Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 3.826/GO, Rel. Min. Eros Grau, reafirmou a possibilidade de admitir-se o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa ou do bem ou negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais, se mantida razoável correlação com o custo da atividade e desde que definidos os valores mínimo e máximo para a cobrança de custas judiciais.



    II - Impossibilidade de aferir-se, em cada caso, o custo do serviço.



    III – Não há afronta ao art. 236, § 2°, da Constituição Federal. O art. 3° da Lei Federal 10.169/2000 veda a fixação de emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico, o que não ocorre na espécie.



    IV - A lei permite que o juiz verifique a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita e, consequentemente, da isenção do pagamento de custas judiciais, o que afasta a alegação de óbice à prestação jurisdicional e ao acesso à Justiça.



    V - Ação julgada improcedente.